Tribunal: TJPA
Processo: 0010577-11.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0010577-11.2009.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (5ª VARA DA FAZENDA)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ OAB/PA 10.308).
EMBARGADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 54-57 E SAMUEL RIBEIRO PAIVA.
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. OMISSÃO CONFIGURADA. A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EXIGE A REMESSA DA MATÉRIA PARA JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
AGRAVO INTERNO
. MÉRITO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2004. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DO QUINQUÊNIO LEGAL (TEMA 980). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1-

Com base na orientação do STJ dada pelo Tema 980, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia
06/03/2004
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte.
2-

Tendo em vista que o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, qual seja,
06/03/2004,
e que a ação fora
ajuizada em 12/02/2009
, resta evidente a inocorrência da prescrição originária, posto que o direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao
exercício de 2004
se esgotaria apenas em
05/03/2009,
não

transcorrido assim o prazo quinquenal permitido para que se realize a cobrança fiscal pela Fazenda Pública Municipal.
3-

O crédito referente aos exercícios de 2005, 2006, 2007, e 2008 também permanecem executáveis, uma vez que não foram atingidos pela prescrição originária, tampouco pela prescrição intercorrente, tendo em vista que, após frustrada a citação, não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública
4-

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada. Agravo Interno conhecido e provido, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO Nº 0010577-11.2009.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (5ª VARA DA FAZENDA)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ OAB/PA 10.308).
EMBARGADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 54-57 E SAMUEL RIBEIRO PAIVA.
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

O Município de Belém opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão monocrática de lavra da Desembargadora Marneide Merabet (fls. 54/57), que julgou monocraticamente o recurso de AGRAVO INTERNO, também interposto pelo Ente Municipal, nos autos da
Apelação (fls. 37/51)
,
a qual intenta a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que entendeu pela ocorrência de prescrição originária com relação ao exercício de 2004 e intercorrente em relação aos exercício de 2005 a 2008 em que o recorrente postula a cobrança fiscal do Imposto Predial Urbano- IPTU, em desfavor do embargado.

No presente caso, necessária uma sucinta recapitulação dos atos processuais constantes nos autos para que se compreenda melhor a controvérsia de que tratam os recursos sob análise.

Em decisão monocrática de fls. 32/35, a relatora à época, Desembargadora Marneide Trindade P. Merabet, negou seguimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo inalterada a decisão do juízo
a quo,
que decretou a prescrição originária relativa ao exercício de 2004, bem como considerou configurada a prescrição intercorrente quanto aos exercícios de 2005 a 2008.

Interposto então Agravo Interno pelo Município de Belém (às fls. 37/51) requerendo a reconsideração da decisão, defendeu a inocorrência da referida prescrição originária, uma vez que o agravante teria ajuizado a ação executiva antes do quinquênio prescricional, assim como refutou a configuração da prescrição intercorrente referente aos exercícios de 2005 a 2008, face a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.

Monocraticamente (fls. 54/57), a então relatora retratou-se no sentido de não mais entender pela prescrição intercorrente no que tange aos exercícios de 2005 a 2008, mantendo tão somente seu posicionamento quanto à ocorrência de prescrição originária relativa ao exercício de 2004.

Irresignado, o Ente Municipal opôs Embargos de Declaração (fls. 58/62) aduzindo a violação de julgamento colegiado, tendo em vista não ter sido o Agravo Interno levado à discussão colegiada.

Sustentou suas razões sob o fundamento da existência de omissão quanto ao encaminhamento do recurso ao colegiado, bem como
error in procedendo,
haja vista o não cumprimento de rito processual estabelecido em lei, para o devido processamento do agravo interno.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição à fl.64, em decorrência da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça em 15/12/2016, de restruturação das Turmas e Seções de Direito Público e Privado, desta Egrégia Corte.

A parte agravada não foi intimada para a apresentar contrarrazões, tendo em vista que a relação processual não se formou, em razão da inocorrência de citação no presente caso.

Em cumprimento ao despacho de fl. 66, o processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP, aguardando o julgamento de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais foram julgados.

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 18 de dezembro de 2019.
DESEMBARGADOR
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO Nº 0010577-11.2009.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (5ª VARA DA FAZENDA)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ OAB/PA 10.308).
EMBARGADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 54-57 E SAMUEL RIBEIRO PAIVA.
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso, os embargos foram opostos com base na alegação de omissão quanto ao encaminhamento do recurso ao colegiado, bem como
error in procedendo
(fls. 58/62)
,
haja vista o não cumprimento de rito processual estabelecido em lei, para o devido processamento do Agravo Interno.

Pois bem. Quando da interposição do recurso, vigente à época o Código de Processo Civil de 1973, no qual dispunha em seu art. 557, §1º que o relator deveria negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Desta

decisão,

cabível agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso, e na hipótese de não ocorrer retratação, o relator deveria apresentar o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso teria seguimento.

Em assim sendo, o feito deveria ter sido, obrigatoriamente, encaminhado para decisão colegiada competente, uma vez que a relatora originária apenas se retratou parcialmente (fls. 54/57).

O julgamento monocrático, dessa maneira, revela-se em erro procedimental, posto que ao decidir monocraticamente, a magistrada arrogou competência a qual não dispunha.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para tornar sem efeito a decisão monocrática de fls. 54/57.

Por conseguinte,
passo a apreciar o Agravo Interno
de fls. 37/51, interposto pela Fazenda Pública Municipal.

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No recurso discute-se o termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da prescrição.

Verifico que o STJ já fixou tese com relação ao caso específico dos autos, atinente ao Tema 980, no qual foram fixadas as seguintes teses:
I - O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial Urbano -IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
II - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

No tocante à prescrição originária do crédito tributário de IPTU relativo ao exercício de 2004, objeto do recurso, entendo pela sua inocorrência.

Com base na mencionada orientação do STJ (Tema 980), deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, qual seja a data de

seis de março de cada exercício, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o Fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Pelo exposto, tendo em vista que o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, que no presente caso corresponde à data de
06/03/2004,
e que
a ação executiva fora ajuizada pela Fazenda Pública Municipal em 12/02/2009
, resta evidente a inocorrência da prescrição originária, posto que o direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao
exercício de 2004
se esgotaria apenas em
05/03/2009,
data final para o ajuizamento da execução fiscal. Todavia, como mencionado alhures, a ação executiva foi ajuizada em
12/02/2009
, ou seja, antes de
05/03/2009
.

Constata-se, portanto, não ter sido a pretensão legítima do embargante fulminada pela configuração da prescrição originária, já que não transcorrido o prazo quinquenal de que dispõe o recorrente para realizar o ajuizamento da ação executiva.

Com efeito, a cobrança pela Fazenda Pública Municipal do crédito tributário relativo ao exercício de 2004 por força da tese fixada pelo STJ no Resp 1.658.517/PA e Resp 1.641.011/PA (Tema 980) não deve ser considerado prescrita.

O crédito referente aos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008 também permanecem executáveis, uma vez que não foram atingidos pela prescrição originária, tampouco pela prescrição intercorrente, tendo em vista que, após frustrada a citação, não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública.

Sobre a aludida prescrição intercorrente colaciono recente julgado de minha relatoria que analisou caso similar:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. OMISSÃO CONFIGURADA. A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EXIGE A REMESSA DA MATÉRIA PARA JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2004. OCORRÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL (TEMA 980). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- Com base na orientação do STJ dada pelo Tema 980, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 06/03/2004, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte. 2- Tendo em vista que o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, qual seja, 06/03/2004, e que a ação fora ajuizada em 25/03/2009, resta evidente a ocorrência da prescrição originária, posto que o direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao exercício de 2004 se esgotaria em 05/03/2009, transcorrido assim o prazo quinquenal permitido para que se realize a cobrança fiscal pela Fazenda Pública Municipal. 3- Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(2019.03688309-67, 207.938, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10).

Dessa forma, entendo que assiste razão à Fazenda Pública Municipal quanto à alegação de inocorrência da prescrição originária quanto ao exercício de 2004 e da intercorrente relativa aos exercícios de 2005, 2006, 2007, e 2008, em que o Imposto Predial Urbano -IPTU continua devido, e, portanto, legítima a sua cobrança pelo Município de Belém.

Isto posto,
conheço do recurso de Agravo Interno e dou-lhe provimento
, pelos fundamentos expendidos alhures, devendo os autos retornarem ao juízo da Vara da Fazenda para o prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator